Tribunal: TJMT
Processo: 1019433-92.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019433-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.

No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 05/02/2020, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do processo nº. 1000311-70.2020.811.0040.

Assim, findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELTON DAL MOLIN contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1006021-71.2020.8.11.0040, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, que deferiu a tutela que deferiu a busca e apreensão do veículo Marca: SCANIA; Modelo P310 B 8X2 4E LA(CAM) 2P; cor azul; ano/fab: 2013; ano/mod: 2013; chassi: 98SP8X2D0D3836606; placas: QBQ7433; UF:MT; RENAVAM: 554200821.

Em suas razões, o agravante aduz que se encontra em recuperação judicial, competindo ao juízo da recuperação judicial proceder com os atos constritivos, razão pela qual o reconhecimento de extraconcursalidade sequer poderia ter sido realizado pela decisão agravada.

Defende a proibição da retirada de todos os bens essenciais e a irrelevância da superação do período de blindagem.

Assim, pede seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais, a fim de determinar a suspensão da decisão proferida pelo r. Juízo a quo, em respeito à competência do Juízo da Recuperação Judicial, da essencialidade do bem para o recuperando e da concursalidade do crédito ainda em discussão, questões amplamente debatidas nestas razões recursais.

No mérito, requer seja confirmada a decisão liminar, provendo-se o presente recurso para revogar definitivamente a decisão agravada, determinando-se, por consequência o sobrestamento da busca e apreensão e, finalmente, a extinção da mesma quando da homologação do plano de recuperação judicial.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 57775480).

Opostos Embargos de Declaração (ID 58237954), estes foram acolhidos para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do instrumental por parte desta Egrégia Câmara (ID 59868995).

Contraminuta da parte agravada (ID 60290476).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 61661959).

O Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A (ID 63878480) foi desprovido, à unanimidade (ID 78949486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ELTON DAL MOLIN, ao argumento de que, em 25/06/2019, a parte ré celebrou com a Instituição Financeira autora o contrato nº. 004.727.457, materializado na Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PF, que concedeu a parte ré um financiamento no valor de R$ 155.000,00, para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, cada qual no valor de R$ 4.532,81 (quatro mil e quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), com o primeiro vencimento em 25/07/2019 e o último vencimento em 26/06/2023.

Em garantia das obrigações assumidas a parte ré transferiu em Alienação Fiduciária, o veículo Marca: SCANIA; Modelo P310 B 8X2 4E LA(CAM) 2P; cor azul; ano/fab: 2013; ano/mod: 2013; chassi: 98SP8X2D0D3836606; placas: QBQ7433; UF: MT; RENAVAM: 554200821.

Porém, alega que a parte ré se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 25/03/2020, incorrendo em mora desde então, de modo que o débito vencido e devidamente atualizado até 13/08/2020, pelos encargos contratados e para fins de purgação de mora, importa em R$ 182.044,94 (cento e oitenta e dois mil e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela parte devedora.

Irresignada, a parte ré interpôs agravo de instrumento alegando que se encontra em recuperação judicial, competindo ao juízo da recuperação judicial proceder aos atos constritivos, bem como que o reconhecimento de extraconcursalidade sequer poderia ter sido realizado pela decisão agravada; a proibição da retirada de todos os bens essenciais; a irrelevância da superação do período de blindagem.

Pediu fosse concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão da decisão recorrida.

Distribuído a minha relatoria, inicialmente entendi por indeferir o almejado efeito suspensivo à míngua de evidência da essencialidade do bem ao recuperando, e estando este devidamente constituído em mora, não há razões para impedir a retomada do bem, já deferida outrora.

Contudo, a parte agravante opôs Embargos de Declaração ao argumento de que a decisão contém vício passível de correção haja vista que deixou de observar o objeto social do agravante, bem como a finalidade do veículo para praticar sua atividade básica, bem como deixou de observar que a decisão agravada foi proferida por Juízo incompetente e, por fim, que não se atentou quanto aos invocados precedentes do STJ e TJMT acerca do reconhecimento do Juízo Universal como competente para os atos expropriatórios da atividade em recuperação judicial.

Volvendo novamente os olhos aos autos, a rigor do previsto no art. 1.026, §1º, do CPC, entendi que o prosseguimento dos atos constritivos em outros órgãos judiciais invade a esfera de competência do Juízo da Recuperação Judicial, razão pela qual acolhi os aclaratórios nos seguintes termos:

“Visto, etc.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por ELTON DAL MOLIN, através da petição de ID 58237954, contra decisão liminar proferida no respectivo RAI nº 1019433-92.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO S.A. que indeferiu a liminar vindicada.

Em resumo alega que a decisão contém vício passível de correção haja vista que, (i) deixou de observar o objeto social do agravante, bem como a finalidade do veículo para praticar sua atividade básica; (ii) deixou de observar que a decisão agravada foi proferida por Juízo incompetente e, (iii) não se atentou quanto aos invocados precedentes do STJ e TJMT acerca do reconhecimento do Juízo Universal como competente para os atos expropriatórios da atividade em recuperação judicial.

Síntese necessária.

Nessas condições, a pedido encontra permissivo de conhecimento no art. 1026, §1º, do CPC/15, que permite a suspensão da eficácia da prestação jurisdicional pelo relator “se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” ou “sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Na hipótese, apesar da decisão embargada encontrar-se fundamentada e baseada no livre convencimento motivado, entende-se caracterizada a omissão, uma vez que embora o embargante tenha trazido aos autos a questão relativa a impossibilidade de o juízo de piso deliberar sobre atos constritivos que envolva patrimônio da recuperanda, constrição/penhora sobre bens públicos, referido ponto não foi abordado explicitamente na decisão embargada, fazendo incidir a hipótese descrita no art. 1.022, I, do CPC e, por conseguinte, exigindo a incursão na matéria a fim de que seja exaurida a prestação jurisdicional.

Com efeito, somente o Juízo da recuperação judicial tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, ora embargante/agravante, possuindo melhores condições de avaliar quais bens podem ser expropriados para pagamento dos débitos da empresa em recuperação judicial, sem que isso prejudique o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Nesses termos, a jurisprudência do STJ, calcada na prevalência do princípio da preservação da empresa sobre o interesse particular dos credores da recuperanda, se firmou no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo recuperacional, mesmo posteriores ao prazo do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de inviabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano e frustrar os demais credores e a ordem preferencial de sua satisfação.

Assim, qualquer decisão que afete os bens da empresa em recuperação (penhora, avaliação e alienação de bens) deverá ser tomada pelo juízo onde tramita a recuperação, que possui competência universal, razão pela qual, ainda que decorrido o prazo de suspensão, previsto na Lei 11.101/05, não terá o respectivo juízo cível autonomia para deliberar acerca dos atos de constrição do patrimônio da devedora.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2ª Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1º/10/2010). (STJ - AgInt no CC 147994/MG - rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - Segunda Seção - DJe 18/04/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. APRECIAÇÃO DO CARÁTER EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. 2. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 141.719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016)

Nesse contexto, tem-se que o prosseguimento dos atos constritivos em outros órgãos judiciais invade a esfera de competência do Juízo da Recuperação Judicial.

Sendo assim, a competência para verificação de atos constritivos e expropriatórios, em razão da própria avaliação da essencialidade do bem para desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, é da competência do Juízo Universal.

Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal do art. 1026, §1º, do CPC, determino a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Comunique-se o juízo de origem.

Notifique-se o juízo de origem para tome conhecimento desta decisão provisória.

Intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal (art. 2023, §2º, do CPC), manifestar-se.

Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Contudo, passando à análise do mérito do agravo de instrumento, entendo que este não comporta provimento.

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão – 180 dias – promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

É clarividente que a suspensão do feito originário deve permanecer apenas durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em
05/02/2020
, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do processo nº. 1000311-70.2020.811.0040.

Ou seja, findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. NÃO SUJEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º, DO ARTIGO 49, DA LEI Nº 11.101/2005. 1. O artigo 6º e parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial, são expressos e claros ao dispor que o deferimento do processamento da recuperação judicial importa na suspensão das ações em desfavor da empresa recuperanda, e não na extinção dessas demandas. 2. De toda forma, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros ou mesmo sócios devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplica a suspensão prevista nos artigos 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, § 1º, todos da Lei nº 11.101/2005. 3. O fato de o juízo da recuperação judicial discutir questões associadas à imprescindibilidade dos bens, período de blindagem e suspensão ou prosseguimento das ações e execuções apenas suspende a prática do ato de apreensão dos bens; porém, escoado o período de suspensão previsto em lei, as demandas por ele atingidas retomarão seu curso normal nos respectivos autos, e não no bojo da ação de recuperação judicial, mostrando-se desarrazoado o decreto de extinção ora atacado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO, APELACAO nº. 0354083-09.2016.8.09.0129, Rel. Des. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Julgado em 03/08/2020, DJe de 03/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.” (TJ-MT, RAI nº. 1014648-87.2020.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020)

Em assim sendo, infere-se que o agravado, na condição de credor fiduciário, terá o direito à continuidade da ação de busca e apreensão, tão logo expirado o período de blindagem (stay period) previsto na legislação pertinente.

Com tais considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que a suspensão da ação de busca e apreensão originária se dará apenas durante o período de blindagem da recuperação judicial da empresa agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021